Tribunal: TJDFT
Processo: 0712720-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL (FAMÍLIA) E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. FILHA MATRICULADA EM CURSO SUPERIOR. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-RAZOABILIDADE. IDADE SUPERIOR A 24 ANOS. PRORROGAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. DATA DA CONCLUSÃO DO CURSO. VIABILIDADE EM CONCRETO. SITUAÇÃO PECULIAR. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em definir se pode haver a prorrogação da obrigação alimentar em favor da filha que já completou 24 anos mas ainda não concluiu o curso de Medicina. 1.1. Em suas razões, a autora suscita a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, pretende ver reformada a sentença para que o pagamento do valor dos alimentos se estenda até o advento da data de sua graduação.
2. Em relação à preliminar de cerceamento de defesa convém anotar que, no caso em deslinde, é desnecessária a verificação da “exata renda do requerido” se é possível aferir a condição econômica do demandado por meio da análise dos demais meios de prova trazidos aos autos e se o próprio demandado não exerceu a faculdade de demonstrar as hipóteses previstas no art. 373, inc. II, do CPC.
3. A maioridade não consubstancia, isoladamente, causa suficiente para afastar, do genitor, a obrigação de prestar alimentos (enunciado no 358 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça). 3.1. A obrigação antes fundamentada no poder familiar (art. 1634 do Código Civil), com o advento da maioridade do(a) filho(a) passa a decorrer do vínculo de parentesco, de modo que "os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada" (art. 1694, § 1o, do Código Civil).
4. Diante da ocorrência da maioridade da filha matriculado em curso superior, a jurisprudência abalizada assentou o entendimento, regra geral, no sentido de que a obrigação alimentícia deve perdurar até que o alimentando complete 24 (vinte e quatro) anos, caso não sobrevenha primeiro a conclusão do curso superior, momento a partir do qual está apto a inserir-se no mercado de trabalho (ApC 07073063420198070004, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, PJe: 30/7/2021). 4.1. No entanto, em situações peculiares como a presente, em que a alimentanda está matriculada em curso de Medicina, sem condições, em virtude de sua grade horária e em decorrência das exigências do curso, que permitam dedicar-se a atividade remunerada, há também o entendimento consolidado neste Egrégio Tribunal de Justiça, amparado em sólida fundamentação doutrinária, sobre a possibilidade da prestação da obrigação pelos semestres necessários, efetivamente, para a conclusão do curso (Acórdão 1424347, ApC 07155873320208070007, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no PJe: 27/5/2022).
5. No caso dos autos os alimentos prestados à autora, ora apelante, decorreram de arbitramento judicial ocorrido em 2018, momento em que já havia completado 22 (vinte e dois) anos de idade, tendo sido definido o limite etário de 24 (vinte e quatro) anos como termo final. 5.1. A alimentanda tem atualmente 26 (vinte e seis) anos de idade e pretende nova prorrogação do termo final do recebimento dos alimentos, o que deve ser excepcionalmente acolhido em situações como a retratada nos autos.
7. Apelação conhecida e provida. Preliminar rejeitada.